Tribunal: TJES
Processo: 5006332-89.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-89.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE MOSCON ULLER FLORENCIO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006332-89.2025.8.08.0011
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
ALINE MOSCON ULLER FLORENCIO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos no valor total de R$ 396,10 (trezentos e noventa e seis reais e dez centavos) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), decorrente de falha na prestação de serviço.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial técnica. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações se enquadravam no perfil da autora por esta ser consumidora frequente da plataforma Shopee. Alega ausência de responsabilidade civil e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Por fim, pleiteia, subsidiariamente, a exclusão ou redução do quantum fixado a título de danos morais.

3.

Inicialmente,

INDEFERE-SE
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
alegada em razão da suposta necessidade de prova pericial complexa, bem como a de cerceamento de defesa a ela vinculada. A lide versa sobre relação de consumo e responsabilidade civil objetiva por fraude bancária, matéria que encontra solução suficiente na prova documental já acostada aos autos e nas regras de experiência comum, não demandando, em regra, a realização de perícia complexa, de modo que as preliminares devem ser rejeitadas.

4.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que implica a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC), sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral.

5.

Adentrando ao mérito, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito, fundada na correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório. A Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações, tampouco que estas foram efetivamente realizadas ou autorizadas pela autora. Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a autora comprovou que não realizou tais compras ao apresentar seu histórico na plataforma Shopee, onde não constam registros de transações anteriores com as referidas lojas, refutando a tese de defesa da recorrente de que seriam compras habituais. Logo, a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que incumbia à recorrente nos termos do art. 373, II, do CPC, ratifica a falha na prestação do serviço e a procedência da demanda.

6.

Dessarte, impende ressaltar que a instituição financeira responde objetivamente por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual mostra-se escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a abstenção de cobranças, referentes às compras fraudulentas não reconhecidas pela parte autora.

7.

Por fim, é inafastável o reconhecimento do abalo extrapatrimonial
in casu
. A concretização de transações fraudulentas, em virtude da deficiência no sistema de segurança da recorrente, e a recusa administrativa injustificada em estornar os valores sob argumento não comprovado, romperam a legítima confiança depositada pelo consumidor na solidez do serviço bancário. Os transtornos gerados pela necessidade de contestação dos valores, somados à própria violação da esfera de segurança da parte, caracterizam ofensa a direito da personalidade que vai além do mero dissabor. Assim, a condenação é medida que se impõe.

8.

Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

9. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)